Tribunal: TJPA
Processo: 0011397-82.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011397-82.2013.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, LINDALVA FERREIRA RIBEIRO, ROSANGELA MONTEIRO DOS SANTOS

APELADO: ROSANGELA MONTEIRO DOS SANTOS, LINDALVA FERREIRA RIBEIRO, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. CITAÇÃO DE UMA DAS EXECUTADAS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA. SÚMULA Nº 106 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DO EXEQUENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Estado do Pará S/A e pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de curadora especial de Lindalva Ferreira Ribeiro, contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANPARÁ em face de Rosangela Monteiro dos Santos e Lindalva Ferreira Ribeiro, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário se submete ao prazo prescricional trienal e de que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2013, a citação por edital da executada Lindalva Ferreira Ribeiro somente foi requerida em 2023. O BANPARÁ requereu a cassação da sentença e o prosseguimento da execução. A Defensoria Pública requereu, caso mantida a extinção, a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da instituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à consequente extinção integral da execução; (ii) estabelecer se, mantida a extinção da execução, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública que atuou como curadora especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a demonstração de paralisação do feito por prazo equivalente ao prescricional da pretensão material e de inércia imputável ao exequente, não bastando o simples decurso do tempo.

4.

A demora na citação não justifica o reconhecimento da prescrição quando decorre de dificuldades de localização da parte executada ou de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, especialmente quando o exequente promove diligências para viabilizar a citação.

5.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e, observadas as providências exigidas do autor, a interrupção retroage à data da propositura da ação, nos termos dos arts. 240 e 802 do CPC.

6.

A Súmula nº 106 do STJ afasta o acolhimento da prescrição ou decadência quando a ação é proposta no prazo legal e a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

7.

A sentença que reconhece prescrição intercorrente deve indicar concretamente o ato processual que deixou de ser praticado pelo exequente, o marco inicial da inércia e o período de paralisação imputável exclusivamente à parte autora.

8.

A citação regular de Rosangela Monteiro dos Santos em 31/10/2016 impede a extinção integral da execução com fundamento apenas na demora relacionada à citação de Lindalva Ferreira Ribeiro, sem análise individualizada da situação processual de cada executada.

9.

A cassação da sentença que extinguiu a execução prejudica o exame do pedido de honorários sucumbenciais formulado pela Defensoria Pública, pois esse pedido pressupõe a manutenção do acolhimento da exceção de pré-executividade e da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Apelação do BANPARÁ provida. Apelação da Defensoria Pública prejudicada.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 240 e 802; Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 106; STJ, AREsp nº 00000000000002415268/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025, DJe 03.12.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, e JULGAR PREJUDICADA a apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de curadora especial de LINDALVA FERREIRA RIBEIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANPARÁ em face de ROSANGELA MONTEIRO DOS SANTOS e LINDALVA FERREIRA RIBEIRO.

A
sentença
recorrida, lançada ao id 23751270, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, reconheceu a prescrição intercorrente e determinou a extinção da execução, ao fundamento de que a cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional trienal e de que, embora a ação tenha sido ajuizada em 2013, a citação por edital da executada LINDALVA FERREIRA RIBEIRO somente foi requerida em 2023. Deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

Em suas
razões
recursais, id 23751271, o
BANPARÁ
sustenta, em síntese, que: (i) não houve inércia do exequente apta a configurar prescrição intercorrente, pois o banco sempre promoveu diligências para localização e citação das executadas; (ii) ROSANGELA MONTEIRO DOS SANTOS foi regularmente citada em 31/10/2016, de modo que a execução não poderia ter sido integralmente extinta com base na demora da citação de LINDALVA FERREIRA RIBEIRO; (iii) a paralisação do feito decorreu de atos inerentes ao mecanismo judiciário, incidindo a Súmula nº 106 do STJ; (iv) o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos dos arts. 240 e 802 do CPC. Ao final, requer a cassação da sentença e o prosseguimento da execução.

A
Defensoria Pública
apresentou
contrarrazões
ao recurso do banco, id 23751279, defendendo a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que a ação foi ajuizada em 2013 e a citação por edital da executada LINDALVA FERREIRA RIBEIRO somente ocorreu em 2023, após o transcurso do prazo trienal aplicável às cédulas de crédito bancário.

A
Defensoria Pública
também interpôs
apelação
, id 23751278, sustentando que, acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da instituição, nos termos do art. 85 do CPC e do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994. Requer a fixação da verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa.

O
BANPARÁ
apresentou
contrarrazões
ao recurso da Defensoria Pública, id 23751282, defendendo a reforma da sentença nos termos de sua própria apelação e, por consequência, o não acolhimento do pedido de condenação em honorários sucumbenciais.

O feito me foi redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Os recursos preenchem os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente e à consequente extinção da execução; (ii) se, mantida a extinção, seria cabível condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial.

2 – Mérito:

A controvérsia principal reside na apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

No caso concreto, a sentença reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que a cédula de crédito bancário se submete ao prazo prescricional de 03 anos, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei nº 10.931/2004, consignando que a ação foi ajuizada em 2013 e que a citação por edital da segunda executada somente foi requerida em 2023.

Todavia, a análise dos autos evidencia que a fundamentação adotada na origem não enfrentou circunstâncias processuais relevantes.

Com efeito, consta das razões recursais, em consonância com os atos processuais apontados nos autos, que a executada ROSANGELA MONTEIRO DOS SANTOS foi regularmente citada em 31/10/2016. Ainda assim, a sentença extinguiu integralmente a execução, sem distinguir a situação processual da executada já citada daquela relativa à executada LINDALVA FERREIRA RIBEIRO, cuja localização demandou sucessivas diligências.

Esse ponto é essencial, pois a eventual demora na perfectibilização da citação de uma das executadas não autoriza, automaticamente e sem fundamentação individualizada, a extinção de toda a execução, sobretudo em relação à devedora já citada e regularmente integrada à relação processual.

Além disso, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige mais do que o simples decurso do tempo. É necessária a demonstração de inércia imputável ao exequente, isto é, abandono, desídia ou ausência injustificada de impulso processual quando a providência incumbia à parte.

O Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor (...).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”

No mesmo sentido, o art. 802 do CPC estabelece:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula nº 106, também dispõe que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No caso, o exequente indicou uma sequência de providências destinadas à localização e citação da executada LINDALVA FERREIRA RIBEIRO, incluindo requerimentos de pesquisas em sistemas informatizados, expedição de novos mandados, cartas de citação, indicação de endereços, recolhimento de custas e, somente após sucessivas tentativas frustradas, requerimento de citação por edital.

A sentença, contudo, limitou-se a assentar que a ação foi ajuizada em 2013 e que a citação por edital foi requerida apenas em 2023, sem apontar concretamente qual ato processual teria deixado de ser praticado pelo exequente, em que momento teria se iniciado a suposta inércia e por quanto tempo a paralisação do feito poderia ser atribuída exclusivamente à parte autora.

Tal omissão compromete a conclusão pela prescrição intercorrente, pois o instituto não pode ser reconhecido como simples consequência objetiva da duração do processo.

A prescrição intercorrente pressupõe paralisação do feito por prazo equivalente ao prescricional da pretensão material, mas também exige que essa paralisação decorra de inércia da parte interessada, e não de dificuldades de localização da parte executada ou de demora inerente ao serviço judiciário.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR. RECURSO NÃOPROVIDO.

1. O Tribunal de origem concluiu que a demora na citação não decorreu de desídia do credor, que diligenciou continuamente para localizar os réus, utilizando-se de diversos meios, como sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud, e expedição de ofícios a empresas e órgãos públicos.

2. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos casos em que não demonstrada a desídia do credor, a citação realizada a destempo retroage à data da propositura da ação, interrompendo a prescrição (Súmula 106 do STJ).

3. A modificação do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a retroação do marco interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação quando não há desídia do credor.

5. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.

(
STJ - AREsp: 00000000000002415268 PR 2023/0262042-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025
)

Também não se mostra adequado extinguir a execução em relação à executada ROSANGELA MONTEIRO DOS SANTOS, já citada desde 2016, com fundamento em demora relacionada à citação de litisconsorte passiva diversa, sem análise própria de sua situação processual.

Assim, a sentença deve ser cassada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, ressalvada a possibilidade de novo exame de questões processuais ou materiais eventualmente pendentes, desde que com fundamentação específica e individualizada.

Com o provimento da apelação do BANPARÁ para cassar a sentença que extinguiu a execução, fica prejudicada a apelação da Defensoria Pública quanto à fixação de honorários sucumbenciais, pois seu pedido pressupõe a manutenção do acolhimento da exceção de pré-executividade e da extinção da execução.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO dos recursos, DOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, e JULGO PREJUDICADA a apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026